Tribunal: TJES
Processo: 5006328-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006328-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL HUSVEL GONCALVES ARAUJO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006328-85.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL HUSVEL GONÇALVES ARAÚJO

Advogado do(a) PACIENTE: THALYTA MAGALHAES CASTELO - CE19334

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. MÉRITO: PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro, previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 2º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998. A defesa alega ausência de fundamentação e de contemporaneidade para a custódia, inépcia da denúncia, falta de indícios de autoria, violação ao princípio da homogeneidade e postula a extensão de benefício concedido a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e se atende ao requisito da contemporaneidade; (ii) analisar a preliminar de inépcia da denúncia; (iii) determinar se a via do
habeas corpus
é adequada para a análise aprofundada de autoria e para a aplicação do princípio da homogeneidade; (iv) estabelecer se a situação fática do paciente é idêntica à de corréu beneficiado com a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: REJEITADA. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve as condutas imputadas e se ampara em lastro probatório mínimo colhido na investigação, tornando-se apta a inaugurar a ação penal. A análise aprofundada das provas é matéria reservada à instrução processual.

MÉRITO: A decretação da prisão preventiva não exige prova conclusiva da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, os quais se encontram presentes, conforme apurado na fase investigativa. A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para afastar os indícios de autoria.

A custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos. O paciente é apontado como peça central na engrenagem financeira de organização criminosa, responsável por estruturar e operar um "banco paralelo" para lavagem de capitais provenientes do tráfico de drogas e extorsões, tendo movimentado quantia superior a R$ 800.000,00 em poucos meses.

O requisito da contemporaneidade está preenchido, pois as atividades criminosas imputadas não configuram ato isolado, mas um esquema delitivo contínuo que se estendeu até período próximo à decretação da prisão. A contemporaneidade diz respeito à persistência dos motivos que justificam a medida cautelar, e não necessariamente à data do fato.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade não pode ser acolhida, pois a análise sobre a proporcionalidade da prisão em relação a uma futura e hipotética pena exige um prognóstico sobre o mérito da causa, o que é inviável na via estreita do
writ
.

Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, como no caso.

O pedido de extensão do benefício concedido ao corréu Hebert Cypriano Renon é incabível, pois ausente a identidade de situações fático-probatórias exigida pelo art. 580 do Código de Processo Penal. Persistem, em relação ao paciente, robustos indícios de autoria e periculosidade concreta, derivados do papel de liderança no esquema de lavagem de capitais, o que justifica tratamento distinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente que opera um "banco paralelo" para lavar capitais de uma organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

A contemporaneidade da prisão preventiva afere-se pela persistência dos riscos que a medida visa coibir no momento da decretação, sendo o requisito preenchido em casos de crimes de natureza contínua.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrada a sua periculosidade e a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A ausência de identidade fático-processual entre corréus impede a extensão de benefício revogatório da prisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, incisos LVII e LXI. Código de Processo Penal, arts. 41, 282, 312, 313, I, 319, 320, 395 e 580. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º. Lei nº 9.613/1998, art. 2º, § 4º. Lei nº 11.343/06, art. 33. Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: RHC 64.605/RJ, STJ. AgRg no HC 651013/SP, STJ. EDcl no HC n. 940.596/GO, STJ. AgRg no RHC n. 192.674/CE, STJ. HC 609.335/MG, STJ. AgRg no RHC 171398/RS, STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006328-85.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL HUSVEL GONÇALVES ARAÚJO

Advogado do(a) PACIENTE: THALYTA MAGALHAES CASTELO - CE19334

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL HUSVEL GONÇALVES ARAÚJO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº

5048385-80.2024.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e artigo 2º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de contemporaneidade e de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz a ausência de indícios probatórios de autoria, a inépcia da denúncia e que o paciente possui condições subjetivas favoráveis. Requer, ainda, a extensão do benefício concedido ao corréu Hebert Cypriano Renon.

À vista disso, postula a revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação do princípio da homogeneidade.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13411885). Informações da autoridade coatora (ID 13843672). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 14371495) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Cumpre destacar,
ab initio,
que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em tela, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Colhe-se dos autos que o paciente
GABRIEL HUSVEL GONÇALVES ARAÚJO
fora denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, e artigo 2º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, sendo que alguns corréus foram denunciados, ainda, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ressai da exordial acusatória (ID 13349281) que Luan Gomes Faria, conhecido como "KAMU", e seus irmãos, os chamados "IRMÃOS VERA", lideram supostamente a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no Espírito Santo, expandindo a influência do tráfico carioca para outros estados. Além do tráfico de drogas, a organização teria se infiltrado em setores como internet, gás e água, extorquindo empresas locais e, em alguns casos, assumindo sua administração sob coação. A apreensão de celulares revelou indícios de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, incluindo um possível "banco paralelo" para disfarçar os valores ilícitos. Diversos indivíduos foram identificados como operadores financeiros da ORCRIM, utilizando contas pessoais e empresariais para movimentações ilícitas, levando à solicitação de um Relatório de Inteligência Financeira ao COAF.

Dentre os investigados,
GABRIEL HUSVEL GONÇALVES ARAÚJO
é apontado por, em comunhão de esforços com sua mãe, Giselle Lube, estruturar e operar um verdadeiro “banco paralelo” clandestino, por meio da Empresa Easy Bank Negócios Pagamentos e Serviços. Embora formalmente registrada como comércio varejista de materiais de construção, tal empresa funcionava, de fato, como núcleo financeiro para movimentação de valores ilícitos, provenientes principalmente do tráfico de drogas e de extorsões praticadas por facções criminosas.

Nesse contexto, a denúncia aponta que Gabriel não apenas recebia vultosas quantias em espécie, inclusive oriundas de traficantes como Alexandre Cabral Tenório, como também se utilizava de contas bancárias pessoais, empresariais e da própria irmã menor de idade para dissimular a origem ilícita desses recursos. Além disso, realizava depósitos fracionados, operava compensações via PIX e cobrava taxas pelos serviços prestados, sendo flagrante sua atuação ativa no comando das operações, a ponto de monitorar câmeras de segurança para resolver divergências nos valores entregues, o que evidencia a sofisticação e a complexidade do esquema.

As investigações comprovaram que Gabriel desempenhava papel central na execução das atividades ilícitas, atuando diretamente nas decisões operacionais e logísticas do esquema. Nesse contexto, Gabriel operava na região da Vila do Pinheiro, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, movimentando, entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, a expressiva quantia de R$ 848.024,00, valor comprovadamente vinculado a práticas criminosas. Ademais, o esquema envolvia pagamentos de boletos, compensações entre depósitos e saques, pulverização de valores em diversas contas bancárias e até a utilização de grupos no WhatsApp para coordenar transações, dificultando a rastreabilidade dos montantes.

Consta, ainda, que Gabriel era peça-chave na engrenagem financeira da organização criminosa, sendo responsável por fornecer liquidez e assegurar que os recursos provenientes das atividades ilícitas fossem inseridos no sistema financeiro formal, sob aparente legalidade.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).
” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública e conveniência da instrução processual
), consoante excerto da decisão proferida em 28/3/2025 (ID 13349278):

“
Por outro lado, as informações colhidas no âmbito do Inquérito Policial ID 64931019, sobretudo em relação aos investigados, demonstram a manutenção da necessidade de suas prisões cautelares, pois, ao que indicam os elementos indiciários, Luan Gomes Faria, vulgo “KAMU” Emily Maria Barros Almeida, Emelly Soares dos Santos, Giselle Lube, Gabriel Husvel Gonçalves Araújo, Marcos Luiz pereira Júnior, vulgo “MK” e Gisele Figueiredo da Silva, eram os responsáveis pelas práticas regulares das Extorsões, lavagem de capitais, tráfico de drogas, e associação para o tráfico.

(...)
No caso em análise, entendo que estão presentes os requisitos da custódia cautelar. Isto porque também estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que verifica-se existência de provas e materialidade do delito, considerando o Relatório Final de Inquérito Policial de ID 64931019.

Sendo assim, conforme representado pela Autoridade Policial, a prisão provisória dos indiciados, agora de natureza preventiva, de fato, revela-se imprescindível, sobretudo, para
a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, estando presentes os requisitos ensejadores desta medida
.

Assim,
diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de garantia da ordem pública, torna-se indispensável a constrição cautelar dos investigados
.

Ante o exposto, com base nos artigos 312, caput, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE (....) Gabriel Husvel Gonçalves Araújo (...)
” (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária que comporta a espécie,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Sobre a contemporaneidade da prisão, o c. Superior Tribunal de Justiça, alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que
“
a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
”
(STJ, EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Na hipótese em análise, a contemporaneidade da prisão é reforçada pelo fato de que as atividades criminosas imputadas a Gabriel Husvel Gonçalves Araújo não representam atos isolados, mas, sim, um contínuo esquema delitivo, que se estendeu no tempo até, pelo menos, os meses imediatamente anteriores à decretação da custódia cautelar, conforme comprovam os elementos colhidos no Relatório Final do Inquérito Policial.

Dessa forma, fica devidamente atendido o requisito da contemporaneidade, nos termos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, pois os elementos concretos constantes nos autos comprovam que, no momento presente, a liberdade do denunciado representa risco efetivo à ordem pública e à instrução criminal, justificando a manutenção da medida extrema.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, no tocante à tese de inépcia da denúncia, insta salientar que,

em consonância com o entendimento do c. STJ, “
A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal (art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto dos pressupostos de existência e validade da relação processual quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP)”
. (AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No caso vertente, ao menos em sede de cognição sumária que comporta a espécie, verifica-se que a denúncia está arregimentada em diversos elementos informativos coligidos nas investigações, sendo que o momento apropriado para a análise aprofundada dos pormenores dos delitos supostamente praticados é durante a instrução processual.

Ultrapassado tal ponto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

A Defesa alega, ainda, a violação ao princípio da homogeneidade, segundo o qual não se autoriza a imposição de um encarceramento mais rigoroso que aquele que poderia ser aplicado em caso de futura condenação.

Nesse aspecto, entendo que tal análise implicaria em inevitável discussão antecipada do mérito – o que não é cabível na via estreita do
writ
.

À luz de tal contexto, é assente a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional”
(STJ, AgRg no RHC 171398/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 18/10/2022. DJe: 24/10/2022).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, a se levar em conta a potencialidade lesiva da conduta imputada, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e adequada para o deslinde da persecução criminal.

Por fim, indefiro o pedido de extensão dos benefícios concedidos ao corréu Hebert Cypriano Renon, pois a análise individualizada da situação de Gabriel Husvel Gonçalves Araújo revela um quadro fático e probatório distinto, com elementos concretos que justificam a manutenção de sua prisão preventiva.

Enquanto a decisão que beneficiou o corréu Hebert teve como fundamento a ausência superveniente dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente diante da mudança de seu status de vítima para partícipe e do esgotamento das medidas cautelares cabíveis, no caso de Gabriel persistem robustos indícios de autoria e materialidade, bem como a periculosidade concreta derivada da liderança no esquema de lavagem de capitais vinculado à facção TCP, além da movimentação financeira expressiva e contínua identificada nas investigações.

Assim, à luz do princípio da individualização das medidas cautelares e da necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução, não se mostra juridicamente possível estender ao paciente um benefício deferido em contexto fático diverso, especialmente quando ausente a identidade de situações exigida pelo art. 580, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)